Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-78.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000122-78.2016.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CAROLINE SOUZA DE SOUZA Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA ESPÓLIO: CARMELITO CONCEICAO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA CERCEADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de inventário sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao argumento de abandono da causa pela inventariante. A parte apelante alega nulidade da decisão por ausência de prévia intimação pessoal e sustenta que o inventário, por sua natureza de interesse público, não pode ser extinto por abandono. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da inventariante, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, bem como se a inércia da inventariante justifica a extinção do feito, ou se é necessária a sua remoção, à luz do disposto no art. 622, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa, nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão em cinco dias, o que não ocorreu no caso concreto. A transferência da oportunidade de manifestação para o momento do recurso de apelação não supre a irregularidade processual, pois altera substancialmente o procedimento previsto em lei, constituindo violação ao devido processo legal. O inventário possui natureza peculiar, envolvendo não apenas interesses privados dos herdeiros, mas também interesses de credores do espólio e do próprio Estado para fins de arrecadação tributária. Ainda que presente a inércia da inventariante, a extinção do inventário não é medida cabível, diante do interesse público envolvido, devendo o juízo adotar o procedimento de remoção da inventariante previsto no art. 622, II, do CPC. A possibilidade de inventário extrajudicial introduzida pela Lei 11.441/2007 e mantida pelo art. 610, §1º, do CPC/2015 não alterou a natureza de interesse público do inventário judicial, pois essa alternativa somente é viável quando presentes requisitos específicos, notadamente a capacidade e concordância de todos os interessados e a inexistência de testamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. A extinção do processo com fundamento no art. 485, incisos II ou III, do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. Em ação de inventário, a inércia do inventariante não autoriza, por si só, a extinção do feito, devendo ser adotado o procedimento de remoção previsto no art. 622, II, do CPC, diante do interesse público na regular conclusão da partilha. Dispositivos relevantes citados CPC/2015, arts. 5º, LV; 485, II, III e §1º; 610, §1º; 622, II. Lei 11.441/2007. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000844-70.2000.8.05.0248, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 09.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002932-33.2021.8.05.0110, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 03.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 0006455-63.2011.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJ-BA, AI nº 8025723-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 06.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, da Apelação nº 8000122-78.2016.8.05.0072, onde figura, como apelante, CAROLINE SOUZA DE SOUZA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Apelo para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que tenha o regular prosseguimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04